Tribunal: TJDFT
Processo: 0739438-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0739438-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE AGRAVADO: SA PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SA CORREIO BRAZILIENSE, contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença apresentado pela empresa SA PUBLICIDADE E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP em face de EMPRESA PACOTILHA S/A (autos n. 0701868-70.2018.8.07.0001), determinou a sua inclusão no polo passivo da demanda. Alega, em suma, ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, uma vez que, no incidente de desconsideração, não lhe foi oportunizado o direito a se manifestar, sendo, nesse sentido, nula a penhora de bens da parte que não deveria integrar o polo passivo. Por intermédio do despacho de id 65259044, foi determinada a intimação da agravante para que esclarecesse se remanescia o interesse recursal, tendo em vista a superveniência do julgamento do Recurso Especial n. 1.962.886/DF, ao qual se deu provimento para reconhecer a nulidade da decisão que determinou a inclusão da empresa SA CORREIO BRAZILIENSE no polo passivo do cumprimento de sentença sem a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o que anula, consequentemente, eventuais penhoras e constrições em seu desfavor, como bem observado pelo d. Juízo de primeiro grau, no despacho de id 208655009, dos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0701868-70.2018.8.07.0001). Na petição de id 66517449, a agravante manifestou seu expresso desinteresse no prosseguimento do recurso, por perda de objeto. Conforme art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente está autorizado, independentemente da anuência da outra parte, a desistir do recurso a qualquer tempo. Nessas circunstâncias, recebo o pedido de desistência do recurso formulado pela parte agravante e, apoiado no art. 932, inciso III, do CPC e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Realizadas as anotações devidas, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator